Tribunal: TJDFT
Processo: 0726539-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726539-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA RAMOS OLIVEIRA AGRAVADO: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF - EMATER, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DANIELLE MOREIRA CLARINDO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Ramos Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES e outros, indeferiu a tutela de urgência, deixou de apreciar o pedido de inclusão no polo passivo da demanda, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela autora/agravante ( ID 60874299). A autora opôs Embargos de Declaração (autos originários ID 202175762), em decisão de ID 202338643, o juiz de primeiro grau conheceu e deu provimento aos embargos de declaração para determinar a inclusão no polo passivo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater-DF, com remessa dos autos ao Juízo Fazendário. Registrou, ainda, que a autora havia ajuizado na presente data (28/06/2024) ação idêntica que foi distribuída ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, sob o no 0755676-32.2024.8.07.0016. Em petição de ID 61514334, a autora informou que, no dia 01/07/2024, os autos foram remetidos ao Juizado da Fazenda Pública, sendo reanalisada a decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, objeto do presente agravo de instrumento. Comunicou, também, a ausência de subsistência do interesse recursal, noticiando a perda superveniente do pedido. Reiterou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de que autos foram remetidos ao Juizado da Fazenda Pública, sendo reanalisada a decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, objeto do presente agravo de instrumento, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da determinação da inclusão no polo passivo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater-DF, com remessa dos autos ao Juízo Fazendário. Ressalto, por oportuno, que a parte autora/agravante poderá reiterar o pedido de concessão de gratuidade de justiça no Juízo Fazendário, a quem compete, agora, a análise de todas as questões afetas ao processo. DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator